Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733114-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA VILELA BROSTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Márcia Vilela Brostel contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com reparação por danos morais n. 0710841-96.2023.8.07.0014 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova (id 203966452 dos autos originários). A agravante sustenta que a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações estão comprovadas. Explica que o agravado a compeliu a realizar o financiamento de seguro prestamista e acrescentou o valor de R$ 30.832,04 (trinta mil oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos) ao montante da dívida, financiado a uma taxa mensal de quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento (4,99%) Esclarece que o correto montante da dívida, incluído os juros, e o valor da parcela mensal revelam o excesso da cobrança pelo agravado. Defende que a conduta do agravado de impor-lhe a contratação de seguro com instituição financeira do mesmo grupo econômico retirou-lhe a liberdade de contratar com instituição mais vantajosa. Ressalta que o contrato questionado refere-se a empréstimo consignado, com as taxas de juros e de inadimplência mais baixas do mercado. Alega que a imposição de contratação de seguro prestamista ou a dupla garantia era desnecessária porquanto ela é servidora pública, com estabilidade no cargo público. Argumenta que a documentação correspondente ou a apólice de seguro não foram juntadas nos autos principais. Destaca que o caso concreto é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê duas (2) hipóteses alternativas de redistribuição do ônus probatório do consumidor para o fornecedor. Explica que a possibilidade de inversão do ônus a prova configura-se quando presente o requisito da verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente. Acrescenta que a hipossuficiência é de ordem econômica e técnica porquanto ela é pessoa comum, sem o conhecimento necessário acerca dos trâmites da intermediação de contratos bancários. Sustenta a dificuldade para produção de provas em seu favor porque não tem condição de demonstrar que não lhe foi dado o direito de não contratar serviços acessórios. Defende que a comprovação é impossível pois essa informação está no domínio do agravado. Argumenta que a verossimilhança da alegação é patente pois ela apresentou todos os cálculos e fundamentos necessários para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência. O prazo transcorreu sem manifestação (id 63232334). Brevemente relatado, decido. A análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a prévia apreciação do benefício da gratuidade da justiça porquanto esse requerimento relaciona-se aos pressupostos de admissibilidade recursal. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. A agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial. O benefício foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e a agravante não apresentou recurso. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser refeito neste Juízo recursal, desde que a parte comprove a alteração de sua situação econômica e a sua condição de hipossuficiência. A agravante apresentou argumentos genéricos para justificar o requerimento no agravo de instrumento. Esta Relatoria intimou-a para comprovar a hipossuficiência alegada, mas ela não apresentou manifestação. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.